Tribunal: TJSP
Processo: 2165180-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165180-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LSK ENGENHARIA LTDA, é agravado GPX III EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
2
Agravo de Instrumento - n° 2165180-39.2020.8.26.0000
Agravante/Ré: LSK ENGENHARIA LTDA.
Agravada/Autora: GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
MM. Juiz de Direito: Mario Chiuvite Júnior
Comarca da Capital Foro Central Cível 22a Vara Cível
Voto no 32385
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Manutenção. Preenchimento dos
requisitos constantes do art. 300 do CPC. Interrupção pela Ré da
realização de reparos técnicos no empreendimento em que atuou
como construtora diante do suposto inadimplemento das Autoras.
Pendência de ação de exigir contas envolvendo o referido contrato.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível
do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo (e-fls. 190/194, autos originais),
nos autos da ação de obrigação de fazer no 0002027-25.2020.8.26.0011 ajuizada
por GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de LSK
ENGENHARIA LTDA., que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
que a Ré atenda, no prazo de cinco dias, todos os chamados de assistência técnica
pendentes e, no prazo de quinze dias, que proceda com as garantias e reparos que
deles decorrerem, bem como que atenda a todos os chamados de assistência
técnica que surgirem no decorrer do deslinde do presente feito, na forma dos pleitos
iniciais de fls. 14-15, item a.
Pretende a Agravante/Ré em sede recursal, a
reforma da decisão, com a revogação da tutela de urgência (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
3
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
interposto foi recebido no efeito devolutivo, sendo indeferido o efeito suspensivo
pleiteado (e-fls. 25).
Decorreu “in albis” o prazo para apresentação
de contraminuta.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência pleiteada.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“À vista do teor do decisório exarado a fls. 186-187,
aceito a competência e passo a engendrar a sequência processual perante este juízo de
piso. Apensem-se aos autos 1111272-12.2019 ( ação de exigir contas ), que tramita perante
esta 22a. Vara Cível Central, cuja segunda fase deverá ser iniciada na forma legal.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/ c com
pleito de tutela de urgência ajuizada por GPX III EM PREENDIM ENTOS IM OBILIÁRIOS
SPE LTDA contra LSK ENGENHARIA LTDA, aduzindo, em síntese, em sua peça de
introito, que, em 21 de setembro de 2015, as partes celebraram contrato denominado
“contrato de construção no regime de administração com preço máximo garantido com a
finalidade da ré prestar serviços de planejamento, construção, gestão técnica e financeira
de obras, referente ao empreendimento imobiliário denominado “Condomínio Residencial
Park Life” , localizado na cidade de LimeiraSP, no valor global de R$ 14.969.328,57. No
decorrer da relação contratual, as partes ainda firmaram determinados aditivos contratuais,
que somaram o valor total de R$ 750.503,44. Com a efetiva formalização dos documentos
mencionados, o preço máximo garantido da obra foi alterado de R$ 14.969.328,57 para
R$15.719.832,01. Entretanto, assevera a parte autora na inicial que, em junho de 2019, a ré
considerava que as obras do empreendimento em tela já haviam sido finalizadas e inclusive
entregue, apesar de sequer ter cumprido as cláusulas de números 7.9 e 12.3 do contrato,,
as quais regem o procedimento para que a obra seja considerada terminada.
Em síntese, diante da não prestação das contas
pela ré a propósito do indigitado contrato entabulado pelas partes, houve a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
4
ação de exigir contas contra a ré, no bojo do processo de número
1111272-12.2019.8.26.0100, perante este juízo da 22a. Vara Cível Central, sendo a questão
ora ventilada concernente à assistência técnica que a ré deve prestar com relação ao
empreendimento “ Park Life” ; em tal senda, pugna a parte autora pela concessão de tutela
provisória de urgência a fim de a ré atender no prazo de cinco dias todos os chamados de
assistência técnica pendentes e também que proceda com as garantias e reparos que deles
decorrerem no prazo de quinze dias.
Com fundamento no artigo 300 do novel Código de
Processo Civil, em sede de cognição de ordem sumária, impõe-se neste momento
processual a concessão da tutela antecipada requerida.
Faz-se mister consignar, em tal diapasão, que o
artigo 300 do novel CPC dispõe que, in verbis: “ A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.”
A probabilidade do direito invocado resulta da
descrição acerca da relação contratual envolvendo as partes, tendo a ré assumido o dever
de edificar o aludido empreendimento imobiliário, bem como o dever de prestar a
assistência técnica, com suas devidas garantias, em face do aludido imóvel ex vi do teor
das cláusulas contratuais 8.3, XXII, 11.2 e 11.4, descritas na exordial, afigurando-se
relevantes os argumentos expendidos na inicial, formulando-se cognição sumária de modo
perfunctório a propósito. Ademais, a certidão de objeto e pé de fls. 182-183 preconiza que
em ação de prestação de contas em curso neste juízo, houve a determinação par que a ré
prestasse as contas solicitadas em sede da primeira fase de tal procedimento de forma
contábil, o que pode se incluir a questão acerca da supramencionada assistência técnica,
restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito invocado.
A
respeito
da
extensão
do
conceito
de
probabilidade do direito invocado, para fins de concessão da tutela provisória, impende
transcrever a abalizada lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, em suas Instituições
de Direito Processual Civil, volume III, 2017, M alheiros Editores, página 857: “ A
probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a
denominação de fumus boni iuris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
5
os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito.
Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que a certeza para decidir em caráter
definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de
uma proposição, sobre os elementos divergentes.”
O perigo de dano a eventual direito da parte autora
decorre do fato de a não concessão da presente medida, neste momento processual, poder
acarretar lhe evidentes e sérios prejuízos aos seus regulares direitos referentes à própria
regularidade da construção, podendo, sobre mais, acarretar eventuais danos irreparáveis
em detrimento de terceiros ocupantes do empreendimento. Com a presente medida,
portanto, busca-se forrar a parte autora contra os efeitos deletérios do denominado “tempo-
inimigo” na célebre expressão cunhada pelo insigne processualista Cândido Rangel
Dinamarco.
Ante o acima exposto, a fim, mormente, de evitar
perecimento de eventual direito da parte autora, forte no disposto no artigo 300 do CPC,
defiro a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a ré atenda, no prazo
de cinco dias, todos os chamados de assistência técnica pendentes e, no prazo de quinze
dias, que proceda com as garantias e reparos que deles decorrerem, bem como que atenda
a todos os chamados de assistência técnica que surgirem no decorre do deslinde do
presente feito, na forma dos pleitos iniciais de fls. 14-15, item a, tudo sob pena de multa
diária de R$ 6.000,00 ( seis mil reais ), com espeque no disposto no artigo 537 do CPC; no
sentido de permitir o pronto cumprimento pelo réu desta ordem judicial, sirva a cópia desta
decisão, assinada digitalmente, juntamente com a cópia da inicial e dos seus anexos, como
decisão/ ofício a ser instruída pela autor ou seus advogados junto ao réu.
Diante das especificidades da causa, considerando
a ausência, por ora, de estrutura deste Tribunal de Justiça para a realização de audiências
de conciliação compatíveis com o volume de demandas diariamente distribuídas, com
inegável prejuízo ao direito fundamental à duração razoável do processo, de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise acerca da conveniência da audiência de conciliação ( Código de Processo Civil,
artigo 139, inciso VI e Enunciado número 35 da ENFAM ), ressalvando-se a inexistência de
nulidade quando não houver prejuízo às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
6
Cite-se para apresentação de contestação no prazo
de quinze dias, por carta, com AR, seguindo pelo procedimento comum.
A ausência de contestação implicará em revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos acostados aos autos. Tratando-se de processo eletrônico,
em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o. do Código de Processo Civil, fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 de tal caderno processual.
Intimem-se”
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de manutenção da tutela de urgência deferida para determinar
que a Ré atenda, no prazo de cinco dias, todos os chamados de assistência técnica
pendentes e, no prazo de quinze dias, que proceda com as garantias e reparos que
deles decorrerem, bem como que atenda a todos os chamados de assistência
técnica que surgirem no decorre do deslinde do presente feito, na forma dos pleitos
iniciais de fls. 14-15, item a.
Pois bem.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada por GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de
LSK ENGENHARIA LTDA., decorrente de “Contrato de Construção no Regime de
Administração com Preço Máximo Garantido” celebrado entre as partes, no qual a ora
Agravante foi contratada pelas Agravadas, na qualidade de construtora, para prestar
serviços de planejamento, construção e gestão técnica e financeira referente ao
empreendimento Imobiliário denominado “Condomínio Residencial Park Life”.
Ocorre que a Ré, considerando que a obra já
estava acabada e a existência de inadimplemento pela Autora, suspendeu os
atendimentos de assistência técnica, atingindo os terceiros adquirentes que já
residem no imóvel. Frisou a Autora que já existiam 03 solicitações de atendimento,
com identificação de problemas técnicos na área comum, na entrada e na academia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
7
do empreendimento, decorrentes de falhas técnicas.
Em suas razões, a Ré alegou, em síntese, que
deixou de realizar os atendimentos diante da inadimplência da Autora em quitar a
taxa contratual relativa à assistência técnica, pleiteando a revogação da tutela
concedida.
Note-se, pois, que nos casos em que se
pleiteia a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos
pressupostos autorizadores da medida, segundo o que dispõe o art. 300, do Código
de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. (...)”
Na hipótese dos autos, reputo presentes os
requisitos legais para a concessão da tutela pretendida.
A probabilidade do direito restou demonstrada
através da juntada do contrato firmado entre as partes (fls. 20/60), no qual a Ré
Agravante, na qualidade de construtora do empreendimento, assumiu, em princípio,
a responsabilidade técnica pelos vícios constatados, conforme previsto nos itens iii
“f” e 8.3 XII e 11.4 do contrato celebrado:
“iii f
[a construtora] será responsável pela
garantia e assistência técnica da Obra e todos os materiais e equipamentos nela
empregados pela Construtora durante os prazos legais;
8.3 CONSTITUEM AINDA OBRIGAÇÕES DA
CONSTRUTORA:
Xii
prestar todo apoio técnico na resolução e
reparação dos vícios, correções, ajustes e defeitos detectados, bem como promover as
diligências necessárias à adequada resolução e reparação de vícios e defeitos de
construção detectadas na obra
11.4 O atendimento de assistência técnica deverá
ser prestado pela contratada [...]” (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2165180-39.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

32385
8
Quanto
ao
perigo
de
dano,
restou
suficientemente comprovado diante da ocorrência de diversos chamados para
atendimento no empreendimento, sendo constatado, inclusive, a ocorrência de
vazamentos. Ademais, a própria Ré alegou que atendeu 20 chamados técnicos no
imóvel (fls. 05), denotando a necessidade de se tutelar os direitos dos terceiros
adquirentes, destacando-se já ter sido expedido o habite-se.
Assim, preenchidos os requisitos legais, em
face da cognição sumária exercida, a tutela de urgência foi corretamente concedida.
Neste ponto, destaca-se que a ação originária
está suspensa, aguardando o desfecho da ação de exigir contas proposta pelas
Autoras em face da Ré, que já se encontra na segunda fase, após a realização da
prestação de contas.
Por fim, caso seja apurada a inadimplência das
Autoras, conforme alegado pela Ré, apta a ensejar o fim da responsabilidade da Ré
pelos vícios supracitados, haverá a reversibilidade da medida através do pagamento
correspondente pelo serviço prestado em pecúnia.
Logo, o recurso interposto pela Ré não deve
ser provido, uma vez que a tutela de urgência foi corretamente concedida.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora